Tribunal: STJ
Processo: 7006641-75.2023.8.22.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994872 - RO (2025/0266809-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - RO004943A
AGRAVADO
: BRUNO RODRIGUES DE CARVALHO
ADVOGADO
: ROBSON GERALDO COSTA - SP237928
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E RESPECTIVO LEILÃO DO
BEM. DISPOSITIVOS LEGAIS INDICADOS VIOLADOS. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF, POR
ANALOGIA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS. REEXAME DE
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIALNÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de ação anulatória de consolidação da propriedade fiduciária
e respectivo leilão do imóvel, sob a alegação da ausência de intimação
pessoal do devedor.
2. A controvérsia não foi analisada pelo Tribunal estadual sob o enfoque
das razões aduzidas no recurso especial, sem que fossem opostos
opostos embargos de declaração, a fim de suscitar sua discussão,
ressentindo-se o inconformismo, no ponto, do indispensável
prequestionamento. Incide, à hipótese, os comandos das Súmulas n.
282 e 356 do STF, por analogia.
3. Verifica-se que revisar a conclusão do acórdão recorrido – no sentido
da irregularidade da intimação por edital do devedor – exigiria o
reexame dos elementos fáticos da causa, o que não se admite em
âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52614092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/11/2025 17:03:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 88c41fe1-8d2b-41b5-b92f-03a032299980

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
18/11/2025
24/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52614092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/11/2025 17:03:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 88c41fe1-8d2b-41b5-b92f-03a032299980

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994872 - RO (2025/0266809-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - RO004943A
AGRAVADO
: BRUNO RODRIGUES DE CARVALHO
ADVOGADO
: ROBSON GERALDO COSTA - SP237928
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E RESPECTIVO LEILÃO DO
BEM. DISPOSITIVOS LEGAIS INDICADOS VIOLADOS. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF, POR
ANALOGIA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS. REEXAME DE
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIALNÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de ação anulatória de consolidação da propriedade fiduciária
e respectivo leilão do imóvel, sob a alegação da ausência de intimação
pessoal do devedor.
2. A controvérsia não foi analisada pelo Tribunal estadual sob o enfoque
das razões aduzidas no recurso especial, sem que fossem opostos
opostos embargos de declaração, a fim de suscitar sua discussão,
ressentindo-se o inconformismo, no ponto, do indispensável
prequestionamento. Incide, à hipótese, os comandos das Súmulas n.
282 e 356 do STF, por analogia.
3. Verifica-se que revisar a conclusão do acórdão recorrido – no sentido
da irregularidade da intimação por edital do devedor – exigiria o
reexame dos elementos fáticos da causa, o que não se admite em
âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52405854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:40:05
Código de Controle do Documento: 975b3603-4626-4763-9c1c-7d5f87ee1d33

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO BRADESCO S.
A. (BANCO BRADESCO) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, alíneas
e
, da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal
art. 105,
a
c
de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA.
VÍCIO INSANÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade de
procedimento administrativo de cobrança em contrato de financiamento
de imóvel, anulando os atos subsequentes, devido à ausência de
intimação pessoal para purgação da mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar se a ausência de intimação pessoal do
devedor para purgação da mora, antes da consolidação da propriedade
e do leilão extrajudicial, configura vício capaz de anular os atos do
procedimento expropriatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A
exige a intimação pessoal do devedor para purgação
Lei no 9.514/97
da mora antes da consolidação da propriedade e da realização do leilão.
4. A ausência de esgotamento das tentativas de intimação pessoal e a
realização de intimação por edital sem justificativa adequada configuram
vício insanável, conforme jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
5. O procedimento irregular prejudica o devido processo legal e contraria
o princípio da proteção ao consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A ausência de intimação
pessoal do devedor para purgação da mora em alienação fiduciária de
imóvel configura vício insanável, invalidando os atos subsequentes do
procedimento expropriatório" (e-STJ, fl. 422 – com destaques no original).

Nas razões do presente agravo, BANCO BRADESCO alegou a não incidência
da Súmula n. 7 desta Corte, cingindo-se a solução da controvérsia ao exame de ofensa à
lei federal.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 480/481).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52405854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:40:05
Código de Controle do Documento: 975b3603-4626-4763-9c1c-7d5f87ee1d33

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Trata-se de ação anulatória de leilão extrajudicial com pedido de depósito para
purgação da mora ajuizada por BRUNO RODRIGUES DE CARVALHO contra o ora
insurgente, tendo por objeto o "Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem
Imóvel com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária" firmado entre as partes, sob a
alegação de ausência de intimação para purgação da mora, bem como das datas dos
leilões.
Em primeira instância, os pedidos foram julgados procedentes para o fim de
declarar nulo o procedimento administrativo referente à cobrança do contrato de
financiamento do bem imóvel em questão, bem como de todos os atos que lhe são
ulteriores, tendo sido a sentença mantida pelo TJRO, em grau recursal.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no
III, alínea
art. 105,
a
, da CF, BANCO BRADESCO alegou a violação dos arts. 256, § 3o, do CPC, e 26, § 4o,
da
ao sustentar a validade da intimação via edital para a constituição em
Lei n. 9.514/97,
mora do fiduciante, após a tentativa de sua notificação no endereço indicado no
contrato, devendo ser observado que o ato notarial reveste-se de fé-pública. Ademais,
incumbia ao próprio devedor noticiar a alteração de seu endereço, o que não fez, não
podendo ele se beneficiar da própria torpeza.

Da intimação para constituição em mora do devedor e realização dos leilões
Sobre o tema, ao julgar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, o
Tribunal estadual negou-lhe provimento, nos termos da fundamentação a seguir:

No presente caso, os autos demonstram que o apelado não foi
devidamente intimado para purgar a mora antes da consolidação da
propriedade.
Em que pese o apelante alegar que a lei prevê a possibilidade de intimar
o devedor por edital, tal possibilidade somente é autorizada quando
frustradas tentativas de intimação pessoal, o apelante não demonstrou
ter ocorrido, nem para a purgação da mora, nem para a realização dos
leilões.
Conforme salientado na sentença “Apesar de enfatizar por reiteradas
vezes que a realização do leilão é legítima, já que o mesmo é
proprietário do bem imóvel, o requerido não fez prova da notificação
pessoalmente, seja para purgação da mora ou da realização do leilão
extrajudicial, o que invalida o procedimento extrajudicial” (e-STJ, fl. 420).

Documento eletrônico VDA52405854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:40:05
Código de Controle do Documento: 975b3603-4626-4763-9c1c-7d5f87ee1d33

Da leitura dos fundamentos acima transcritos, verifica-se que a controvérsia
não foi analisada pela Corte local sob o enfoque das razões aduzidas no recurso especial
notadamente, de que incumbia ao devedor noticiar a alteração de seu endereço, bem
–
como da presunção de fé-pública do ato notarial
sem que fossem opostos opostos
–,
embargos de declaração, a fim de suscitar sua discussão, ressentindo-se o
inconformismo, no ponto, do indispensável prequestionamento. Incide, à hipótese, os
comandos das Súmulas n. 282 e 356 do STF, por analogia.
Ademais, revisar a conclusão do julgado, no sentido da anulação da
consolidação da propriedade do imóvel e, respectivamente, dos leilões realizados, em
virtude da irregularidade da intimação por edital do fiduciante, exigiria o reexame
das circunstâncias fáticas da causa, o que não se admite em âmbito de recurso especial,
ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
A título ilustrativo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS C/C PEDIDO
DE CANCELAMENTO DE REGISTRO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Conformidade do acórdão impugnado à jurisprudência desta Corte no
sentido de que, para a consolidação da propriedade do imóvel em nome
do credor fiduciário, somente admite-se a constituição em mora do
devedor por edital quando esgotadas as possibilidades de intimação
pessoal.
1.1. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela
parte recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias
ordinárias sobre a irregularidade da intimação por edital no caso
.
concreto. Incidência da Súmula 7/STJ
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta
AREsp 1.281.959/MG,
Turma, julgado em
DJe de
– sem destaque no
25/6/2019,
28/6/2019
original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONSTITUIÇÃO
EM
MORA.
NOTIFICAÇÃO
POR
EDITAL.
ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. NECESSIDADE. ALTERAÇÃO.
REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Na hipótese, o tribunal local concluiu que as diligências para
localizar o devedor não foram esgotadas. Rever tal entendimento
atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52405854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:40:05
Código de Controle do Documento: 975b3603-4626-4763-9c1c-7d5f87ee1d33

3. A notificação por edital para constituição do devedor em mora é
permitida apenas quando esgotadas todas as possibilidades de sua
localização.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro RICARDO VILLAS BOAS
AREsp 1.332.202/ES,
CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de
– sem
27/5/2019,
29/5/2019
destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA.
COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL.
AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO
DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA
PRECEDENTES.
SÚMULA 7/STJ.
MATÉRIA EXAMINADA SOMENTE NO VOTO
SÚMULA 83/STJ.
VENCIDO.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 320/STJ.
1. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a
comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por
edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de
localização do devedor.
2. O Tribunal de origem registrou expressamente não haver
comprovação válida de notificação por Cartório de Títulos e
Documentos, não sendo cabível intimação do protesto por edital
sem que sequer tenham sido esgotadas as possibilidades de
intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para afastar as
conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto
fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula
.
deste Tribunal
3. A tese exclusivamente tratada no voto vencido não logra
conhecimento no âmbito do recurso especial, tendo em vista o contido
na Súmula n. 320 do STJ: "A questão federal somente ventilada no voto
vencido não atende ao requisito do prequestionamento."
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 877.490/RS,
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de 1o/7/2016 –
23/6/2016,
sem destaque no original)

Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial.
É o voto.
em 2% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor da parte recorrida, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA52405854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:40:05
Código de Controle do Documento: 975b3603-4626-4763-9c1c-7d5f87ee1d33

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.994.872 / RO
Número Registro: 2025/0266809-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70066417520238220005
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO : AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - RO004943A
AGRAVADO
: BRUNO RODRIGUES DE CARVALHO
ADVOGADO : ROBSON GERALDO COSTA - SP237928
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA52587570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:50:58
Código de Controle do Documento: 93042821-1dd2-426d-8578-416207a1d2ba

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52587570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:50:58
Código de Controle do Documento: 93042821-1dd2-426d-8578-416207a1d2ba